Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Deferimento. Desistência da ação antes da citação. Cancelamento da distribuição. Isenção do pagamento de custas processuais. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e (ii) definir se a desistência da ação ocorrida antes da citação implica a imposição de custas processuais.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 7o, do CPC dispensa o recorrente do recolhimento de preparo até que o relator se manifeste sobre o pedido de gratuidade da justiça, afastando a alegação de deserção.
4. O apelante aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, enquadrando-se no critério adotado pela Defensoria Pública do DF para aferição da capacidade econômica (art. 5o da Resolução n.o 271/2023), e reside em imóvel compatível com sua situação financeira, inexistindo elementos que afastem a declaração de hipossuficiência apresentada.
5. A desistência da ação antes da citação implica cancelamento da distribuição, dispensando o pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A análise da gratuidade de justiça deve considerar a comprovação da hipossuficiência com base nos elementos coligidos aos autos. 2. A desistência da ação antes da citação implica cancelamento da distribuição, dispensando o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 90 e 290. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AREsp 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020; 2. TJDFT, Acórdão 1731456, 0724745-44.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/07/2023.